Tribunal: TJDFT
Processo: 0717090-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717090-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PRISCILA GUIMARAES BOTELHO, RENAN GUIMARAES BOTELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, o Distrito Federal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a sua impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial. O agravante alega ser inviável cumular a Selic com juros e correção monetária, sob pena de bis in idem. Aduz que a taxa Selic deve se limitar ao crédito principal, de modo que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, por já ser composta de correção monetária e juros, a fim de evitar anatocismo. Sustenta haver violação à boa-fé e risco de enriquecimento sem causa. Afirma que o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/CNJ, é inconstitucional, por violar os princípios do planejamento e da separação dos poderes. Aduz que foi reconhecida a repercussão geral da questão (Tema no 1.349, dos recursos extraordinários). Alega urgência, ante o risco de prejuízo ao erário, em razão da iminência da expedição da requisição de pagamento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a cassação da decisão agravada, determinando-se que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, incidindo a SELIC apenas sobre o montante principal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Relativamente à relevância da argumentação recursal, no que se refere à incidência da Selic, esta egrégia 4a Turma Cível tem entendido contrariamente ao que sustentado pelo agravante (por exemplo, acórdão 1975800, 0743046-89.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025, dentre muitos). Por outro lado, note-se que a impugnação apresentada pelo Distrito Federal havia sido acolhida anteriormente em razão de ter sido constatado, pela Contadoria Judicial, que “o exequente não observou o disposto no art. 3o da EC 113/2021” (IDs nos 208310417 e 208120764 dos autos de origem no 0704929-19.2017.8.07.0018). Assim, surgindo controvérsia quanto aos cálculos posteriores da Contadoria, elaborados para atender a tal decisão, a requisição de pagamento a ser expedida, por ora, deve se limitar aos valores incontroversos, consoante o art. 535, § 4o, do CPC. Dessa forma, defiro em parte o efeito suspensivo, determinando que a requisição de pagamento se limite, por ora, aos valores incontroversos. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator